Tribunal: TJES
Processo: 5045579-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045579-63.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crimes dolosos contra a vida. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), por duas vezes, em concurso material. Decisão de pronúncia. Pleito de impronúncia. Alegada ausência de indícios suficientes de autoria. Prova da materialidade comprovada. Existência de indícios mínimos de autoria. Juízo de admissibilidade da acusação. Princípio do in dubio pro societate. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da alegada fragilidade probatória apontada pela defesa.

III. Razões de decidir

3. A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova plena ou definitiva da autoria, bastando a presença de indícios mínimos e razoáveis que vinculem o acusado ao fato delituoso, reservando-se ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

4. No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por robusta prova pericial, e há indícios suficientes de autoria extraídos do conjunto probatório, notadamente de informações constantes do inquérito policial, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e do contexto fático que indica atuação conjunta e disputa territorial entre grupos criminosos. Eventuais contradições, retratações ou ausência de reconhecimento formal constituem matéria própria de apreciação pelo Conselho de Sentença, à luz do contraditório e da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese: na fase de pronúncia, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marconi de Oliveira Lopes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri –, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, em razão da suposta prática de homicídio qualificado contra as vítimas Lucas Souza Castelo e Felipe Martins Ferreira, fato ocorrido em 30 de outubro de 2016, na Rua dos Eucaliptos, bairro Feu Rosa, neste Município de Serra/ES.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia deve ser reformada para decretação de impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios suficientes de autoria.

Argumenta, para tanto, que os elementos colhidos na fase judicial são frágeis e, em sua totalidade, indiretos ou retratados, não sendo capazes de justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa afirma que, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelos laudos periciais, que descrevem cenário típico de execução com diversos disparos na região cefálica de uma das vítimas, inclusive com indícios de tiros de contato, não há qualquer elemento que relacione Marconi de Oliveira Lopes ao fato criminoso. Destaca, ainda, que não houve reconhecimento válido do recorrente por parte da única testemunha ocular, Daniele, que relatou, desde o início, que os autores estavam encapuzados e que não poderia afirmar a identidade de nenhum deles, tendo inclusive deixado de reconhecê-lo em procedimento de apresentação fotográfica.

Salienta, também, que a testemunha Mayara, cujo depoimento na fase inquisitorial fazia alusão ao nome de Marconi, retratou-se integralmente em juízo, declarando que não se encontrava no local dos fatos, que soube dos detalhes apenas por intermédio de terceiros e que jamais ouvira qualquer comentário ligando o recorrente ao delito, asseverando que o nome de Marconi fora inserido no depoimento policial por iniciativa das autoridades policiais.

Prossegue a defesa argumentando que os demais depoimentos colhidos nos autos são igualmente indiretos e baseados em rumores, sem qualquer percepção sensorial útil à individualização dos autores.

Ressalta que o nome do recorrente aparece uma única vez em relatório policial, desprovido de prova autônoma de corroboração e desmentido posteriormente em juízo.

Aponta que a notícia-crime traz descrição fenotípica de um dos autores como sendo “moreno escuro”, traço que reputa incompatível com a aparência de Marconi.

Outro ponto ventilado pela defesa reside na alegação de que a prova pericial, embora robusta quanto à materialidade e à dinâmica dos fatos, é neutra no tocante à autoria, não havendo qualquer vestígio biológico, impressão digital, munição, projétil, testemunho ou registro de imagem que vincule Marconi à execução. Argumenta que não há base empírica que permita sequer sua presença na cena do crime, o que tornaria desproporcional e temerária a remessa ao Tribunal Popular.

Ainda, aduz que o conjunto investigativo aponta para outra linha de autoria, baseada em elementos obtidos a partir do inquérito policial que apura a morte de Rubis Marques Ribeiro Júnior, ocorrida cerca de um mês após os fatos destes autos, e cuja dinâmica também envolveu execução por encapuzados e ausência de identificação.

Segundo a defesa, há indícios consistentes de que Rubis teria sido morto por integrantes do grupo criminoso “Bonde da Avenida” (BDA), com destaque para o indivíduo de nome Cassiano, apontado como líder da facção, o qual também teria motivação para cometer o duplo homicídio em razão de conflitos internos no tráfico local.

Dessa forma, sustentando que o contexto territorial e cronológico converge para uma linha de execução atribuível ao BDA, sem qualquer menção a Marconi, pugna-se pela exclusão do recorrente da persecução penal.

Por fim, a defesa impugna o fundamento da decisão recorrida no princípio do in dubio pro societate, alegando que esse entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e que não se pode, com base na dúvida, legitimar a submissão de um indivíduo ao julgamento pelo Júri Popular sem lastro probatório mínimo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5045579-63.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Consta do IP. n'27/2018, que serve de base a presente denúncia, no dia 30 de outubro de 2016, por volta das 20h00min, na Rua dos Eucaliptos, n'74, próximo a igreja Quadrangular, Bairro Feu Rosa, nesta Comarca, o denunciado MARCONI DE OLIVEIRA LOPES, acompanhado de Rubis Marques Ribeiro (falecido — laudo cadavérico de fls. 113/114) e um terceiro não identificado, em comunhão de desejos e ações, todos com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo em face das vítimas Lucas Souza Castelo e Felipe Martins Ferreira, provocando-lhes as lesões descritas nos laudos cadavéricos [...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ismael Freitas de Assis contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

A tese central da defesa consiste em sustentar a inexistência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pugnando pela impronúncia, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Alega que não houve reconhecimento válido do acusado, que os testemunhos são indiretos e frágeis, e que o nome de Marconi só surge em relatório inquisitorial isolado, sem corroboração autônoma.

Argumenta, ainda, que a prova técnica, conquanto evidencie a materialidade, não aponta nenhum vínculo com o recorrente, e que a linha investigativa aponta para grupo criminoso diverso, supostamente responsável pela morte de um dos coautores (Rubis) semanas após o crime objeto destes autos.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Consoante reiterada jurisprudência, a fase de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, ou seja, elementos mínimos e razoáveis de implicação do acusado na prática delitiva, os quais serão oportunamente apreciados em profundidade pelo Conselho de Sentença.

A pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, não de certeza, e sua função é justamente permitir o exercício da soberania popular nos crimes dolosos contra a vida.

No caso em exame, está devidamente comprovada a materialidade do crime, por meio de robusta prova pericial.

O Laudo de Local n.º 4.203/2016 descreve cenário típico de execução, com aproximadamente vinte disparos de arma de fogo em uma das vítimas, diversos na região cefálica, com zonas de esfumaçamento, compatíveis com disparos a curta distância, inclusive com cano encostado.

Além disso, foram constatados gotejamentos de sangue a mais de sete metros do cadáver, sem trilha de conexão, sugerindo que outro indivíduo tenha saído lesionado, o que reforça a hipótese de ação conjunta.

No tocante à autoria, ainda que haja controvérsias e versões divergentes, verificam-se elementos mínimos de implicação do recorrente.

A testemunha Mayara, embora tenha retratado parte de seu depoimento em juízo, afirmou na fase inquisitorial que ouviu de terceiros, inclusive de Daniele, sobre o envolvimento de Marconi no crime.

Ainda que se trate de testemunho indireto, tal elemento não pode ser ignorado, sobretudo quando se insere em um contexto fático no qual o silêncio e o temor exercem papel relevante nas comunidades afetadas pelo domínio do tráfico.

Ademais, conforme salientado pelo juízo a quo, há nos autos informações constantes de relatório policial, no qual Marconi é apontado como um dos executores, com menção expressa à disputa por pontos de venda de drogas e à presença de três indivíduos armados na cena do crime, entre eles o recorrente.

É verdade que a testemunha ocular Daniele não reconheceu o acusado ao ser apresentada à sua fotografia e afirmou que os autores estavam encapuzados.

No entanto, a ausência de reconhecimento formal não exclui, por si só, os demais indícios reunidos.

O próprio depoimento da referida testemunha, embora impreciso quanto à identificação direta, contribui para reforçar a dinâmica e a pluralidade de agentes, bem como o modus operandi narrado desde o início da persecução penal.

Acresce observar que, o contexto das investigações indica que o crime se insere em disputa territorial entre grupos criminosos rivais, sendo relevante a informação de que “Rubis”, coautor identificado, foi posteriormente executado em circunstâncias semelhantes, o que reforça a gravidade do conflito na região.

Embora a defesa argumente que tal elemento enfraquece a tese acusatória quanto a Marconi, a realidade é que o vínculo do recorrente ao grupo e à dinâmica criminosa não pode ser sumariamente descartado nesta fase processual.

Não se pode perder de vista que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na fase da pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo atribuição do Júri popular a análise aprofundada de versões e da credibilidade das testemunhas.

No presente caso, as alegações defensivas, embora elaboradas com profundidade, confundem o juízo de admissibilidade da acusação com o juízo de mérito.

A retratação de testemunha, o não reconhecimento por ocular, ou a ausência de provas técnicas individualizantes, embora relevantes, são elementos que devem ser debatidos perante o Tribunal do Júri, com a presença do contraditório ampliado e participação da sociedade na decisão.

A exclusão sumária do acusado da persecução penal, por meio da impronúncia, só se justifica quando inexistente qualquer substrato que justifique sua responsabilização, o que não é o caso.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, inclusive com menção direta em peças inquisitoriais, reafirma-se a competência do Júri para julgamento do caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.